Tribunal: TJMT
Processo: 0049282-47.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049282-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (APELADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), LETICIA FERRARINI - CPF: 005.984.580-50 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PARCERIA
PECUÁRIA PARA ENGORDA EM CONFINAMENTO
DE BOIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADA E NÃO DESQUALIFICADAS – ONUS DA PROVA PELA REQUERIDA APELANTE DESCUMPRIDO –APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a relação jurídica e a dívida perseguida pelo autor apelante, cujo conjunto probatório que apresentou não foi desconstituído é de ser mantida a sentença de procedência da ação que foi proposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049282-47.2013.8.11.0041

Apelante:
BRF S.A.

Apelado:
Abraham Khalil Wihby

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
BRF S.A.
.

AÇÃO
:
Cobrança c/c pedido de tutela antecipada nº 0049282-47.2013.8.11.0041 código nº 845609
proposta por
Abraham Khalil Wihby
em face de
BRF S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
(
8ª
Vara Cível de Cuiabá
)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenou
a requerida apelante ao pagamento dos valores relacionados à diferença a menor dos bovinos disponibilizados para engorda de confinamento, calculados em R$2.041.854,20, além do pagamento da multa equivalente a 12% do valor do contrato.

Condenou ainda ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Alega ter firmado em 15.5.2011 com o autor apelado o Contrato de Parceria Pecuária para engorda em confinamento, cujo objeto era a engorda pelo produtor autor apelado e na sua propriedade intitulada de “Confina+”, de bovinos de propriedade da
BRF
aqui apelante em sistema de confinamento, até que os animais atingissem as condições de abate.

Sustenta que o autor apelado descumpriu suas obrigações em toda a execução do contrato, o que provocou a rescisão do instrumento por ato da
BRF
aqui apelante.

Argui que nos “
e-mails acostados pelo apelado às folhas 221/228 e 427/433 dos autos, que as partes acertaram que o mínimo garantido por dia de janeiro a março (período de chuvas, quando a produção dos bois é menor), seria de 3.500 animais. De abril a novembro, o mínimo garantido seria de 10.000 e em dezembro seria de 5.000 animais (para melhor visualização, confira-se “Carta de Intenção” à folha 228 dos autos).
”
e que, assim, a parceria seguiu exatamente o que foi combinado.

Alega que quanto as alegações de que essa apelante,
BRF
, teria descumprindo o contrato desde o início o autor apelado deixou que ocorresse a
supressio
, que trata de instituto que tem como pressuposto a substancial inércia por parte do titular do direito ainda não exercitado e que a prática de atos reiterados pela
BRF
apelante por mais de dois anos fez com que operasse sobre tais fatos a
surrectio
, que pressupõe a manutenção de uma situação jurídica por certo tempo, fazendo surgir daí determinado direito subjetivo.

Assim, argumenta não proceder a alegação do autor apelado de que a apelante desrespeitou o mínimo contratual com relação ao confinamento bovino, pois, como visto a média praticada pela empresa seguiu a situação mantida entre eles durante quase dois anos, com relação à curva distinta da contratada.

Sustenta não haver inadimplemento contratual de

sua parte a justificar as condenações.

Invoca a exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que o autor apelado “
desde o início da parceria com a BRF sempre descumpriu as orientações técnicas da BRF e de sua parceira de fornecimento de insumos, a Nutron, deixando seu confinamento em péssimo estado para criação dos animais
.
” e que “
Em que pese as insistentes tentativas de melhora repassadas pela apelante ao apelado, o confinamento desse produtor não atingia a qualidade esperada para manter o alojamento de acordo com a sua capacidade estática, o que motivou a apelante a rescindir o Contrato de pleno direito, em razão da impossibilidade de manutenção da parceria com a BRF.
”.

Também argumenta não ter deixado de prestar assistência para o confinamento dos bois e que “
o apelado padecia de eficiência no processo produtivo, especialmente em razão do mínimo esperado para a produção pecuária firmada com a apelante. O apelado deixava de fornecer água e ração adequados, comprovando, assim, que não tinha condições de alojar bois na capacidade prevista no Contrato
.
”.

Após defender, em síntese, o inadimplemento contratual pelo autor apelado “
com relação às Cláusulas 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13 do Contrato, pelo manejo inadequado dos animais, a organização indevida dos bovinos, a estrutura deficitária e o desperdício da ração
”
, argumenta que tal fato foi que culminou com o fim da parceria, bem assim, que não resolveu o contrato imotivadamente.

Alega não ser devido valor de R$2.041.854,20, em especial pelo fato das premissas adotadas pelo autor apelado para aferir o montante estar em desacordo com a contratação.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação, de R$2.041.854,20 para R$104.241,00.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Nas contrarrazões, id. 153785556, o autor apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a Ação de

Cobrança lastreada em Contrato de Parceria Pecuária
proposta por
Abraham Khalil Wihby
em face de
BRF S.A.
aqui apelante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança lastreada em Contrato de Parceria Pecuária
proposta por
Abraham Khalil Wihby
em face de
BRF S.A.
aqui apelante, em que o autor apelado arguiu ter
firmado em 15.5.2011 com
BRF
Contrato de Parceria Pecuária para Engorda de Bovinos em Confinamento e que desde o início da pactuação ocorreram, por parte de
BRF
aqui apelante, diversas irregularidades, tais como: atrasos nos pagamentos, não fornecimento de informações quanto a expedição de animais, falta de insumos, formulação de dietas para engorda de bovinos que motivam estresse e consequente danos à estrutura física do confinamento sem o devido ressarcimento.

Alegou que os atrasos nos pagamentos passaram a ser frequentes, inclusive sendo obrigado a assinar uma CPR para poder receber o que já lhe era devido, fato ocorrido em abril/2012. Em outra tentativa de regularizar os atrasos, em maio/2012, a requerida confeccionou um Aditivo Contratual em que constou que faria adiantamentos mensais, contudo, os pagamentos nunca foram realizados da forma combinada. Já em outubro/2012, a requerida
BRF
deixou de colocar a quantidade mínima de animais e de responder aos questionamentos técnicos necessários. Em 06.03.2013, sem qualquer autorização formal, a requerida determinou a retirada de todos os insumos remanescentes e medicamentos que se encontravam sob sua responsabilidade, sem que houvesse o devido encaminhamento de Nota Fiscal de Transferência. A requerida também deixou de apresentar demonstrativo referente aos valores que estavam sendo quitados.

Relatou que em janeiro/2013, a requerida contratou a empresa
SBC Certificadora
para promover a certificação em todas as propriedades por ela arrendadas e deu início ao procedimento denominado IN14, o qual visava equalizar a ficha do INDEA – MT com a realidade dos animais vivos no confinamento. Referido procedimento implicou na imissão de guias de transporte para solucionar o problema da requerida. Entretanto, até o momento a requerida não efetuou o pagamento das despesas decorrentes da emissão e ainda abandonou o procedimento de IN14.

Informou que a inadimplência com a empresa
SBC Certificadora
acabou levando o descredenciamento temporário do confinamento do autor apelado, ficando impedido de comercializar bovinos para a União Europeia e causando prejuízo em torno de 2 a 5 reais por arroba comercializada.

Aduziu que a requerida se tornou inerte, não mais respondeu aos seus e-mails e questionamentos, o que o levou a notificá-la extrajudicialmente, em especial no que concerne à colocação de menor quantidade de bovinos para confinamento que o acordado.
Contudo, em 14.08.2013, a requerida de forma unilateral, deu por rescindido o contrato celebrado entre as partes, através de notificação judicial nº 15175-74.2013.811.0041, código nº 808699, que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
e sem que houvesse qualquer comunicação prévia, apenas informou que o autor apelado teria descumprido as orientações técnicas da
BRF
sobre a forma e manejo dos animais em fases diferentes do ciclo de engorda, permanecendo misturados e inviabilizando a
BRF
de realizar a retirada dos animais quando estavam com peso ideal.

Sustentou que a requerida espalhou diversos confinamentos, fazendas de semiconfinamentos e fazendas de recria por todo o Estado de Mato Grosso, porém, optava em comprar animais para as suas duas únicas unidades de abate (Várzea Grande e Mirassol D’Oeste) no mercado chamado
spot
, bem assim, que usava a oferta do mercado para comprar mais barato e deixava os animais gordos confinados por tempo superior ao preconizado por ela mesma. Usava “Bolsões” de gado gordo e pressionava os preços para baixo.

Explicou que a manutenção de um animal confinado por prazo longo implica em diversos prejuízos a ambas as partes, pois o gado fica estressado, quebra cercas, sai dos currais, ficando impossível de contê-los, ferindo as orientações técnicas de engorda; sem falar na quantidade de ração superior ao estimado.

No que concerne à afirmação de que os animais não eram localizados, aduziu que a responsabilidade pelo embarque era contratualmente do confinamento e que nunca recebeu nenhuma reclamação nesse sentido, exceto por ocasião da notificação judicial de rescisão. Afirmou que nunca houve qualquer incidente que pudesse ensejar a rescisão unilateral, sendo certo que havia informado a requerida que os animais estavam estressados, em razão da pouca comida ofertada por determinação da mesma, o que motivou até mesmo a substituição da equipe técnica da Nutron.

Asseverou que a dieta do gado sempre foi mantida de acordo com orientações da requerida que, inclusive, mantinha um funcionário no confinamento, Sr.
Andre Luis Campanini
, sendo certo que as fotos anexadas com a inicial foram justamente do período que houve erro na dieta dos animais, o que foi relatado à requerida e motivou a substituição da pessoa da empresa
Nutron
, não havendo que se falar em descumprimento contratual.

Argumentou que desde o início foi a requerida quem sempre descumpriu com quase todas as cláusulas, o que o impossibilitava de atingir os índices preconizados em contrato, devendo a mesma ser responsabilizada nos exatos termos da avença. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, conforme entendimento da Teoria Ampla.

Assim, foi que pugnou pela a condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.041.854,380, além da quantia equivalente a 12% do contrato, a título de multa contratual, bem como em dano moral por não ter ela, requerida, cumpriu com a quantidade mínima mensal de 7.974 bovinos no confinamento.

Verifica-se do conjunto probatório que o autor, insatisfeito com os atrasos no pagamento de sua quota-parte, notificou extrajudicialmente a requerida apelante em 28.3.2013, ocasião em que detalhou e requereu o cumprimento do pacto, em especial, quanto aos pagamentos dos valores decorrentes do confinamento e os mínimos garantidos na pactução.

Também postulou o reembolso das despesas e pagamentos de insumos, bem como que a requerida alojasse animais em número igual ou superior ao previsto no contrato ou então arcasse com a ociosidade (id. de origem 54887000).

A requerida apelante apresentou contranotificação Judicial em 15.4.2013.

A prova ainda dá conta que as tratativas arguidas por
BRF
requerida apelante via
e-mail’s
que indicavam número de bovinos em quantia diversa da que foi pactuada, foram feitas na fase pré-contratual, vale dizer, antes da assinatura do contrato juntado no id. 153786321.

Após a contratação não houve alteração das regras ali dispostas. Logo, não há falar, como pretende a requerida apelante, que houve alteração de cláusulas, por acordo, quanto a quantidade mínima mensal de bovinos fornecidos para a engorda em confinamento.

Restou pactuado que a requerida apelante forneceria bovinos de corte destinados a engorda em confinamento para atender anualmente a média mensal de 44,3% da capacidade do confinamento (id. 153786321, contrato, cláusula 1.2).

E como a propriedade do autor apelado tem capacidade para alojar 18.000 bovinos, a média mensal a ser cumprida pela requerida era de 7.974 animais (bois) na citada propriedade, conforme arguido pelo autor apelado e não desconstituído pela requerida apelante.

Fragmento da alegação do autor apelado:

“
Ademais, é inconteste que a Cláusula 1.2 do contrato sub judice previa a obrigatoriedade da Apelante BRF em fornecer, anualmente, bovinos de corte para engorda em quantidade média mensal de 44,3% da capacidade estática do confinamento, restando comprovado, ainda, que as instalações do Apelado possuíam capacidade para alojar 18.000 bovinos, razão pela qual cabia à Apelante o fornecimento de uma média mensal mínima de 7.974 bovinos no local, o que a mesma não fez
.”

E a prova, em especial as planilhas de ocupação (id. 153786327, fls. 443/467 e id. 153786328, fls. 468/470) não desconstituídas e a própria manifestação da requerida apelante em sua contestação (id. 153786330), também dá conta que o autor apelado teve prejuízos pelo fato do seu ganho estar relacionado com a quantidade de animais e ainda porque a quantidade mensal de bois remetidos para a engorda não era a mesma pactuada, vale dizer, era sempre inferior ao número de animais e aos ganhos que foi combinado na cláusula 4.1 da pactuação.

Cláusula 4.1:

Fragmento da contestação, em que a requerida apelante admite a alegação do autor. Entretanto, argumenta que a “aceitação” pelo autor apelado afasta seu direito de reclamar (id. 153786330, fls. 609):

Com igual entendimento, veja o fragmento da sentença impugnada:

“
De acordo com a Cláusula 1.2, a ré deveria fornecer bovinos de corte destinados para a engorda em confinamento para atender anualmente a média mensal de 44,3% da capacidade estática do confinamento. Assim, tendo a propriedade do autor capacidade para alojar 18.000 bovinos, era dever da ré manter uma média mensal mínima de 7.974 bovinos no local.

Os documentos apresentados (planilhas de ocupação) e a própria defesa da ré, demonstram que a quantidade (média) mensal de animais remetidos para a engorda não condizia com os números indicados no contrato, sendo sempre inferior ao combinado e, considerando que o ganho do produtor estava diretamente relacionado com a quantidade de animais terminados, é evidente o prejuízo amargado pelo mesmo (Cláusula 4.1).”

E em que pese a alegação da requerida apelante de que o autor descumpriu a contratação, notadamente de que suas instalações e manejo prejudicavam a engorda dos bois, tem-se que realmente os documentos demonstram e o autor não negou que no início da parceria (setembro/2011) houve situação de os animais ficar muito agitados, quebrar cercas, comer terra e com alto índice de sodomia. Todavia, o fato foi comunicado à requerida apelante e resolvido, em conjunto, pelas partes.

Aliás, foi, inclusive, realizada vistoria pela requerida apelante e foram adotadas providências que cabia adotar, bem assim, o fato não gerou a descontinuidade da parceria (id. 153786325).

Neste sentido, veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
No que concerne ao argumento de que as instalações e manejo do produtor estavam prejudicando o procedimento de engorda dos animais e por isso a rescisão teria ocorrido de forma justificada, os documentos anexados aos autos demonstram e o autor não nega que no início da parceria (setembro/2011) houve situação de os animais ficarem muito agitados, quebrando cercas, comendo terra e com alto índice de sodomia.
Porém, conforme alegado pelo autor na inicial, referido problema foi comunicado à ré e enfrentado por ambas as partes
. Inclusive, na oportunidade
foi realizada vistoria no local pela equipe composta pelo extensionista, pelo assistente técnico de campo e o gerente de negócios de bovinos de corte, oportunidade em que foi avaliada as possíveis causas da agitação dos animais, além da estrutura do confinamento, re-apartação de animais, animais para abate e fornecimento de água
.

Abaixo transcrevo alguns trechos do relatório que demonstram não ter sido encontradas falhas no manejo dos animais ou nas instalações, ressaltando
que a avaliação foi feita em conjunto pelo funcionário da ré (extensionista) André Campanini, assistente técnico de campo Marcelo Brando e o gerente nacional de negócios bovinos de corte Hudson Castro
. Vejamos:

“A avaliação que chegamos é que
os currais não apresentam nenhum problema em sua estrutura de cercas
que esteja provocando a saída dos animais. (...) Para que estejam querendo sair [dos currais], e aí forçando e arrebentando as cercas, normalmente deve ter um “agente causador”. Pela quantidade de dias de confinamento os animais estão com consumo um pouco abaixo do esperado e esta situação nos leva a acreditar que os animais estejam inquietos, por estarem à procura de mais alimento. E esta procura pode ser o “agente causador” desta agitação dos animais.
Queremos ressaltar que a dieta está sendo fornecida de acordo com o recomendado
, porém por algum motivo, que ainda não identificamos, não estamos conseguindo atingir a saciedade dos animais, visto que, temos uma grande constância de quantidade de cochos limpos pela manhã antes do início do trato, já a mais de um mês. E sempre que temos cocho limpo aumentamos o consumo naquele dia
.
Analisamos o relatório de eficiência de trato e é, sem dúvida alguma, um dos confinamentos com maior precisão na quantidade fornecida, ou seja, está sendo seguida a recomendação da quantidade
fornecida diariamente. (...) É cla
ra e extremamente aparente a preocupação de todos na solução do problema
, onde apesar de haver algumas discordâncias (o que é extremamente normal, devido à grande quantidade de variáveis envolvidas), estão todos imbuídos na normalização da situação...” (fls. 310/311 – Id 54887024. Negritei.).

É necessário destacar que o relatório corrobora com as informações prestadas em Juízo por Andre Gustavo de Carvalho e pela testemunha João Luis Mendo Trigo C. Rodrigues, no sentido de que é normal a ocorrência de quebra de cercas e necessidade de manutenção tal qual ocorreram na propriedade do autor,
PORÉM, NÃO OCORREU NADA QUE FUGISSE À NORMALIDADE OU QUE PREJUDICASSE O DESENVOLVIMENTO DA ENGORDA DOS ANIMAIS
.
TAMBÉM ESTÁ CLARO QUE O PRODUTOR ESTAVA TRATANDO E MANEJANDO OS ANIMAIS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS PELOS PREPOSTOS E/OU REPRESENTANTES DA RÉ
.

Desta feita, resta demonstrado
que embora tenha havido alguns contratempos relacionados ao comportamento dos bovinos no primeiro ano do contrato
,
TAL SITUAÇÃO FOI SUPERADA, TANTO QUE A PARCERIA TEVE CONTINUIDADE
.”

(grifei).

Fragmento da Vistoria realizada na propriedade do autor apelado (id. 153786325) e que demonstra que os problemas verificados na engorda dos animais foram solucionados entre as partes sem ter causado a descontinuidade da parceria.

Realça-se que, inclusive, a requerida apelante nada reclamou quanto aos problemas que surgiram e que foram sanados no decorrer da contratação.

A requerida apelante apenas resolveu rescindir o contrato após ter sido notificada extrajudicialmente pelo autor apelado em 28.3.2012 (id. 153786321) quando lhe cobrou o cumprimento das cláusulas contratuais, notadamente, quanto a quantidade mínima de bovinos alojados, permanência dos bovinos no confinamento por mais tempo que o necessário (de 105 dias ficaram até 200 dias) e a regularidade dos pagamentos, como bem pontuou a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Igualmente, restou demonstrado que não houve alteração da quantidade dos bovinos que deveriam ser alojados, cabendo à ré o cumprimento da quantia mínima mensal de animais disponibilizados para a engorda e, não tendo sido respeitada referida cláusula, cabível a procedência do pedido formulado pelo autor.

Aliás, o contrato previa várias formas de rescisão de contrato para casos de a ré não estar satisfeita com os trabalhos do produtor parceiro, contudo, inexiste qualquer solicitação ou notificação anterior por parte da ré exigindo melhorias nas instalações ou relatando a suposta ineficiência no trato dos animais, sendo que os documentos trazidos pela mesma após a contestação, além de extemporâneos, são apócrifos e, por estas razões, devem ser desconsiderados
.

Ao que parece a ré somente se insurgiu e decidiu pela rescisão unilateral após receber notificação extrajudicial do autor cobrando o cumprimento das cláusulas contratuais, em especial a quantidade de bovinos alojados e a assiduidade nos pagamentos
.
”
(grifei).

Veja o fragmento da notificação extrajudicial feita pelo autor apelado em que cobrou a requerida apelante:

Quanto ao valor cobrado pelo autor apelado, tem-se que ao contrário da alegação da requerida apelante de que a cobrança incluiu tempo maior do que o da duração do contrato, o autor apelado demonstrou de forma suficiente e por documentos não desconstituídos o início e o fim da pactuação. Aliás, como bem explicitou nas contrarrazões do recurso, cujo fragmento se transcreve:

“
Novamente, A RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO SE INICIOU EM JUNHO/2011 E MUITO MENOS SE FINDOU EM JANEIRO/2012.

Excelências, que fique claro de uma vez por todas:

(i) 15/05/2011 – celebração do contrato objeto da lide;

(ii) 30/05/2011 – início das cobranças/reclamações perpetradas pelo Apelado para que a Apelante promovesse o cumprimento integral do contrato (id. 54887024 – p.12);

(iii) 28/03/2013 – notificação extrajudicial realizada pelo Apelado para que a Apelante cumprisse com os termos do contrato, especialmente, no tocante ao fornecimento da quantidade mínima de bois para confinamento junto ao Apelado, conforme previsto no item 1.2 da avença;

(iv) 14/08/2013 – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada pela Apelante BRF perante o juízo da 7ª Vara Cível desta Capital dando por rescindido unilateral e imotivadamente o Contrato de Parceria Pecuária para Engorda firmado com o Apelado.
”

O autor também apresentou planilha detalhada do cálculo da dívida (id. 54887006, fls. 65/116),
que também não foi impugnada/desqualificada
.

Observa-se que a requerida apelante não desconstituiu as provas produzidas pelo autor apelado. Aliás, pediu a produção apenas de prova testemunhal (id. 153786337, fls. 925) e desistiu da referida prova (id. 153786338).

Competia à requerida apelante demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor apelado, conforme prescreve a regra do art. 373, II, do CPC e a omissão importa suportar os efeitos dela decorrentes.

Dispõe o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - INAPLICABILIDADE DO CDC - INADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PROVA - MULTA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - IGP-M - INAPLICABILIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos firmados entre postos revendedores de combustível e distribuidores, uma vez que aqueles não se enquadram no conceito de consumidor final.

2. É do autor o ônus comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
incumbindo ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC
.

3. Não tendo o requerido comprovado que adquiriu a quantidade mínima de litros pactuada, deve responder pelo pagamento da multa em razão do inadimplemento.

4. Nas relações contratuais, a multa por inadimplemento deve ser corrigida monetariamente pelo índice da tabela da CGJ desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 5. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.058485-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2022, publicação da súmula em 11/01/2023)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou parcialmente procedente a ação, condenou
a requerida apelante ao pagamento dos valores relacionados à diferença a menor dos bovinos disponibilizados para engorda de confinamento, calculados em R$2.041.854,20, além do pagamento da multa equivalente a 12% do valor do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023